Tribunal: TJMT
Processo: 0016463-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016463-52.2016.8.11.0041
REPRESENTANTE: VALDIRENE CAETANO DA SILVA
APELADO: ADARCILIO HORTELINO DE SOUSA, ELZANIA NERES NUNES SOUSA
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Valdirene Caetano Da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, ajuizada por Adarcílio Hortelino de Sousa e Elzânia Neres Nunes Sousa, para rescindir o contrato de promessa de compra e venda havido entre as partes, transportando-as ao status quo ante, com a reintegração da parte autora na posse do imóvel; impor à requerida a multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito confessado, na forma do instrumento contratual; e condenar a parte requerida a indenizar a parte autora pelo uso do imóvel, desde a data da assunção da posse até a restituição das chaves, em valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Nas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade do processo, a partir da prolação do despacho saneador, uma vez que não houve intimação válida da Defensoria Pública acerca daquele ato.
Contrarrazões vieram ao id. 29811976, suscitando, em preliminar, o não-conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, asseverando, ainda, a necessidade de recolhimento do preparo recursal.
No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1.O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e náo suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pelos apelados, não merece acolhida, porquanto é despicienda a alegação já que a apelante sustenta a nulidade do processo, por “error in procedendo”.
Desse modo, por óbvio que não as razões recursais em nada guardarão identidade com a matéria meritória lançada na sentença.
Também não prospera a alega necessidade de preparo recursal, porquanto a apelante é representada pela Defensoria Pública.
Logo, rejeito as preliminares.
No tocante à irresignação recursal, verifico que o pleito merece inteira acolhida.
No caso em apreço, o despacho saneador, de fls. 258 (id. 29811967), foi disponibilizado no DJE no 10302, de 25/07/2018 e publicado no dia 26/07/2018.
Ocorre que, desse ato jurisdicional, a Defensoria Pública não foi intimada.
Com efeito, constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, mediante a carga dos autos, sob pena de nulidade.
Essa é a dicção do artigo 128, I, da Lei Complementar no 80/94, reproduzida nos artigos 183, §1o, e 186, §1o, ambos do Código de Processo Civil.
Na hipótese, ressai inequívoco que, após a prolação do despacho saneador, não houve qualquer intimação da Defensoria Pública, circunstância que enseja a nulidade do processo, a partir daquele ato.
Nesse sentido se orienta a jurisprudência da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR PÚBLICO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. OBRIGATORIEDADE MESMO NA FALTA DE PREJUÍZOS. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ACÓRDÃO PARADIGMA E O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido pelos presentes embargos de divergência não anulou atos processuais apesar da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública por falta de prejuízos advindos ao ora recorrente. 2. Porém, o julgamento do REsp n. 1.035.716/MS, paradigma indicado pelo recorrente, se deu em autos onde o Ministro Relator Luis Fux deixou clara a ocorrência de prejuízo processual para o recorrente. O prejuízo ocorreu quando a parte foi impedida de apresentar contrarrazões à apelação da Fazenda Pública que foi provida. 3. Como o quadro fático delimitado nos autos não é o mesmo presente no REsp n. 1.035.716/MS, percebe-se a inexistência de divergência a ser sanada em embargos de divergência. Afinal, as hipóteses analisadas pelo presente caso e pelo julgado paradigma são bem distintas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 290.229/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2016, DJe 11/10/2016)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Defensor Público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação ao princípio constitucional da ampla defesa. 2. A Defensoria Pública não foi pessoalmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso especial, tendo a intimação ocorrido por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Assim, está configurado o cerceamento de defesa, mormente em se considerando que houve o provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia. 3. Em que pese a intimação para a apresentação de contrarrazões haja ocorrido por meio de publicação na Imprensa Oficial em 10/10/2011, portanto há mais de 3 anos e meio, não há falar em preclusão, haja vista que a Defensoria Pública da União alegou o mencionado vício na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, vale dizer, após sua intimação pessoal acerca da decisão monocrática que fora desfavorável à parte assistida. 4. Agravo regimental provido para anular a decisão ora agravada e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça da Bahia, a fim de que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada, com a consequente reabertura do prazo processual para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial. (AgRg no REsp 1381416/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular o processo a partir do despacho saneador de fls. 258 (id. 29811967), determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem, para normal prosseguimento.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora